Tribunal: TJES
Processo: 5002620-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002620-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE FERNANDES FARIAS
AGRAVADO: FABIO DA FONSECA AGAPITO - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002620-03.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: JOSÉ FERNANDES FARIAS

ADVOGADO

: JOÃO VITOR MAI QUIUQUI

RECORRIDO

: FABIO DA FONSECA AGAPITO ME

MAGISTRADO

: THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ FERNANDES FARIAS
em face de decisão que, na ação movida contra
FABIO DA FONSECA AGAPITO ME
, indeferiu o pedido liminar pelo qual pretendia que fosse retirada a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, o agravante alega que os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos porque
(i)
quitou a dívida de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais) com o agravado no dia 02.08.2017, no bojo da ação de execução de título executivo extrajudicial que tramitou perante a Comarca de Nova Venécia- ES (processo n.º 0003548-27.2017.8.08.0038); e
(ii)
necessita manter a sua boa imagem e ter o seu nome limpo para comprar alimentos, vestuários e mantimentos em geral, tendo em vista o período de pandemia.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 15 de março de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Culto Relator para fins de negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002620-03.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: JOSÉ FERNANDES FARIAS

ADVOGADO

: JOÃO VITOR MAI QUIUQUI

RECORRIDO

: FABIO DA FONSECA AGAPITO ME

MAGISTRADO

: THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ FERNANDES FARIAS
em face de decisão que, na ação movida contra
FABIO DA FONSECA AGAPITO ME
, indeferiu o pedido liminar pelo qual pretendia que fosse retirada a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, o agravante alega que os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos porque
(i)
quitou a dívida de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais) com o agravado no dia 02.08.2017, em acordo homologado na ação de execução de título executivo extrajudicial que tramitou perante a Comarca de Nova Venécia-ES (processo n.º 0003548-27.2017.8.08.0038); e
(ii)
necessita manter a sua boa imagem e ter o seu nome limpo para comprar alimentos, vestuários e mantimentos em geral, tendo em vista o período de pandemia.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Em primeiro lugar, vale ressalvar que a matéria devolvida para exame no presente agravo se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, quais seja, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Trata-se, conforme sólida jurisprudência deste eg. TJES, de limitação imposta pelo efeito devolutivo dos recursos, impedindo o exame de matérias não impugnadas, sob pena de supressão de instância.

Vejamos, exemplificativamente:

[...] 1
. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No entanto, adianto desde já que o direito alegado não é dotado de verossimilhança necessária para reformar a decisão agravada, sendo acertado o indeferimento da liminar em primeiro grau de jurisdição.

De fato, a ação de execução mencionada pelo agravante, que tramitou perante a Comarca de Nova Venécia-ES, foi extinta por desistência, nos termo do art. 485, inc. VIII, do CPC/2015, sob a justificativa de que “
a parte requerida fez pagamento do débito exequível
” (doc. 771732).

Nesta ação executiva, o agravante estava realmente sendo cobrado judicialmente do agravado de uma dívida decorrente dos títulos de crédito n.º 655-60, 657-80, 656-41 e 657-22, totalizando o valor de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais).

No entanto, como ressaltei por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo,
não é possível estabelecer um nexo de causalidade
entre essa dívida e a dívida que deu origem à negativação do nome do agravante que o mesmo pretende suspender.

Conta dos autos um documento indicando a existência de duas anotações de inadimplência em desfavor do agravante que foram inseridas no cadastro do SPC – Serviço de Proteção ao Crédito (doc. 771706):

(i)
uma dívida no valor de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais), incluída em 29.04.2018, tendo como credor “VIP CENTER RELOJOARIA E COMUNICAÇÕES”, originada em Barra de São Francisco-ES;

(ii)
outra dívida no valor de R$ 7.001,49 (sete mil e um real e quarenta e nove centavos), incluída em 14.11.2015, tendo como credor “BV FINANCEIRA”, originada em São Paulo-SP;

Como se pode perceber, não existem elementos que permitam afirmar, ao menos na cognição sumária típica das tutelas de urgência, que a dívida daquela ação de execução seria a mesma dívida que culminou na negativação.

Isso porque, embora o valor da dívida seja o mesmo,
as partes que solicitaram a negativação do nome do agravante são diferentes
. Desta forma, não existem indícios de que a negativação do seu nome é indevida.

Também é preciso ressaltar que não consta dos autos uma cópia de documento que comprove, ao menos inicialmente, a quitação do débito que originou a negativação que o agravante pretende suspender.

Logo se nota, portanto, que o direito alegado pelo agravante não é dotado da probabilidade necessária para concessão da tutela de urgência. Por conta disso, o agravo não merece ser provido e a decisão agravada, via de consequência, deve permanecer inaltarada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUITAÇÃO E DÍVIDA COBRADA NO SPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A matéria devolvida para exame no presente agravo se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, quais seja, o
fumus

boni iuris
e o
periculum in mora
. Trata-se, conforme sólida jurisprudência deste eg. TJES, de limitação imposta pelo efeito devolutivo dos recursos, impedindo o exame de matérias não impugnadas, sob pena de supressão de instância.

2. Não é possível estabelecer um nexo de causalidade entre a dívida da ação de execução mencionada pelo agravante, que tramitou perante a Comarca de Nova Venécia-ES, e a dívida que deu origem à negativação do nome do agravante que o mesmo pretende suspender.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.